Tribunal: TJDFT
Processo: 0713132-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713132-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL UNIAO DI REPERIS - ASCUNIR APELADO: JBS S/A, J&amp;F INVESTIMENTOS S.A D E C I S Ã O Trata-se, na origem, de Ação Cível Pública ajuizada por ASSOCIACAO CULTURAL UNIAO DI REPERIS - ASCUNIR em desfavor de JBS S.A e J&amp;F INVESTIMENTOS S.A., com o objetivo de obter a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos decorrentes de práticas mercadológicas anticoncorrenciais, ímprobas e demais atividades ilícitas para a ordem econômica, supostamente realizadas pelas citadas empresas. Ao analisar o caso, o i. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília entendeu ausente a legitimidade da Associação para a causa, assentada na inexistência de pertinência temática, porquanto a pretensão seria de garantir a proteção do livre mercado, da ordem econômica, da livre concorrência, valores estes que, embora de altíssimo relevo para o ordenamento jurídico e mesmo para o estado democrático de direito, não se coadunariam com os seus objetivos, que são relacionados à proteção do consumidor. De tal sorte, indeferiu a inicial, com fulcro no art. 330, inciso II, do CPC e, em consequência, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. (ID 21834731) Inconformada, apela a Associação Autora (ID 21834736), oportunidade em que requer a antecipação da tutela recursal, entendendo que seria razoável o deferimento do pedido liminar de bloqueio de 3,3 bilhões de reais das Demandadas com o fito de se garantir a indenização pelo prejuízo causado à ordem econômica. Afirma que “no caso em exame, as negociações empresariais de aquisição e fechamento de plantas e o modus operandi de concentração de mercado levados a efeito pelo grupo JBS padecem de nulidade absoluta insanável, o que justifica, por si só, a ameaça ao direito, o perigo da demora e o de dano, o risco ao pleno resultado útil do processo e a possibilidade de dano irreversível.” Destarte, requer “o conhecimento e o provimento Recurso de Apelação, com a finalidade de reconhecer da legitimidade ativa da ABDC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONSUMIDOR para a propositura da presente ação, além do deferimento, em grau de tutela recursal, da tutela de urgência tendo em vista os argumentos acima expostos, para a reforma da r. Sentença”. (ID 21834736 - Pág. 8) É o relato do necessário. DECIDO. A concessão da tutela de urgência exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Na esteira desse raciocínio, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte Fracionária: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO LIMINAR APENAS NAS HIPÓTESES DO ART. 311, INCISOS II E III, DO CPC. INADEQUAÇÃO AO CASO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença, conjunta, dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, na hipótese de pretensão antecipatória do mérito recursal deve-se observar, também, que a medida será vedada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o, do CPC). (omissis). (Acórdão 1212211, 07171468020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 8/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SINDICATO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO. NULIDADE. SUSPENSÃO DAS ELEIÇÕES. AGRAVO INTERNO. LIMINAR INDEFERIDA. PLEITO ELEITORAL REALIZADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REALIZAÇÃO NOVAS ELEIÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. I - Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Ausente a demonstração inequívoca quanto ao risco iminente de lesão grave ou de difícil reparação, tampouco a plausibilidade do direito alegado, não há como se deferir o almejado provimento antecipatório. III - O pedido de suspensão das eleições (reiterado no agravo interno) ficou prejudicado com indeferimento do efeito suspensivo e a realização do pleito eleitoral, ocorrendo a perda superveniente do objeto recursal. IV - Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1111634, 07065454920188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 7/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na presente hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida, porquanto se mostra evidente a ausência de legitimidade da Associação para a causa, senão vejamos. A teor do artigo 5o, da Lei no 7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública): “Art. 5o. Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (...) V - a associação que, concomitantemente: a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico”. No mesmo sentido, o artigo 82, do Código de Defesa do Consumidor: Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: (...) IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear. Tem-se, portanto que as associações se inserem dentre aqueles legitimados “restritos”, ou seja, com legitimação condicionada, porquanto devem possuir representatividade adequada do grupo que pretendam defender em juízo, aferida conforme os requisitos de pré-constituição há pelo menos um ano nos termos da lei civil e de pertinência temática, que é indispensável e se relaciona com o nexo entre as suas finalidades institucionais e o objeto da ação. Quanto ao primeiro ponto, a i. Procuradoria de Justiça pontua (ID 22535370 - Pág. 4): “(...) a Apelante não logrou êxito em provar o preenchimento do requisito da constituição prévia de um ano, exigido pelo artigo 5o, da Lei no 7.347/85, ou sua inclusão na hipótese dispensa pelo juiz, prevista do § 4o, do citado artigo, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. De fato, juntou aos autos cópia de seu estatuto, de cujo texto é extrai-se ter sido constituída em 15.01.2019 (ID: 21834470). Todavia, não há nos autos documento que comprove seu registro em cartório. Nos termos do artigo 45, do Código Civil, é com o registro em cartório que começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado. Em cartório devem ser registrados, inicialmente, a ata de fundação, contendo aprovação do estatuto e primeiras eleições e posse dos órgãos estatutários, assim como o próprio estatuto em si, obrigatoriamente visado por advogado, contendo a coleção de regras que disciplinará a existência e funcionamento da entidade criada. Somente o registro em cartório conferirá publicidade, oponibilidade e eficácia erga omnes à criação da pessoa jurídica, de forma a validar seus atos em relação a terceiros, inclusive, tornando válida sua atuação em juízo. Dessa forma, não tendo a associação apelante desincumbido-se do ônus de comprovar sua existência legal, não há como se aferir o preenchimento do requisito da prévia constituição”. Ocorre que análise do ID 21834470 - Pág. 11, possível aferir o registro do estatuto no Cartório Manoel Barbosa, sob o no 1608, fls.192/200, realizado em 22/02/2019. Logo, com a devida vênia a i. Procuradoria de Justiça, tenho por cumprido o primeiro requisito de constituição há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil (art. 45 do CC). Todavia, em relação à pertinência temática, em uma análise perfunctória da lide, entendo que esse requisito não se encontra satisfeito, senão vejamos. Da análise do seu estatuto, constata-se a sua finalidade precípua de “(...) congregar Pessoas Físicas e Jurídicas, com o propósito de promover atividades direcionadas à proteção dos direitos do consumidor em geral, tanto pessoas físicas, como pessoas jurídicas, em todo território nacional.” (ID 21834470 - Pág.1) Como bem esclarece Ricardo de Barros Leonel, em trecho citado na r. sentença (ID 21834731 - Pág. 2/3): “Na legitimação das associações, a presunção do interesse fica mitigada de forma mais clara, pois notoriamente só poderão demandar coletivamente sobre matérias cuja proteção seja a finalidade da própria instituição, e se comprovado o preenchimento do requisito da representatividade adequada”. (...) A defesa de interesses que estejam entre os fins institucionais da entidade é que demonstra o liame concreto entre esta e a situação jurídica tutelada. Não haveria razão para que, v.g., uma associação criada para a defesa do meio ambiente demandasse em juízo com relação a problemas inerentes às relações de consumo ou vice-versa, e tampouco que propusesse ações relativas a interesses simplesmente individuais de seus associados” (in Manual do processo coletivo, 2a edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 161-162). A requerente pretende a reparação indenizatória por possíveis infrações das Demandadas decorrentes de práticas mercadológicas anticoncorrenciais, ímprobas e demais atividades ilícitas para a ordem econômica. Conforme pontuou a Recorrente em sua inicial (ID 21834465 - Pág. 11): “...a presente demanda visa à: i) legitimamente contrapor-se ao ato lesivo de um grupo econômico se valer de suas empresas para promover a concentração de mercado em atentado à ordem Econômica; logo: ii) impor à ré que repare todos os danos causados à concorrência, conforme será demonstrado de forma documental e pericial (fechamento e desligamento de pequenas e médias empresas do setor).” De maneira minuciosa, o i. Juízo de origem citou trechos da inicial que apontam o desvirtuamento da pretensão aviada sob a pecha de se resguardar o direito dos consumidores (ID 21834731 - Pág. 3): “Conforme documentos anexados, há inúmeros indicadores de que, em infração à Ordem Econômica, o grupo réu atingiu referida expansão graças à monopolização do mercado em que atua, valendo-se de práticas ilícitas, anticoncorrenciais e ímprobas no meio público para tanto.” “Graças a isso, ao arrepio do texto constitucional brasileiro, a empresa ré ditou a política de preços, e com isso forçou baixas muito aquém dos elevados custos da produção agropecuária, impondo o fim de atividades dos pequenos e médios empreendedores que não alcançaram rendimento suficiente para sobreviver.” “Deste feito, uma vez que atos de concentração de mercado se perpetuam durante todo o período da atividade das empresas, reinaugurando a lesão ao interesse público por trato sucessivo, seja pela contagem dos 05 anos (quando da publicação do último dos atos danosos de concentração – a compra sistematizada de frigoríficos aconteceu até 2016, cf. documentos anexos), seja pela renovação dos atos, é plenamente cabível e tempestiva a presente demanda na modalidade de ação civil pública.” “Portanto, representa modalidade de infração à Ordem Econômica, constitucionalmente vedada, a aventura sistematizada de agentes em busca da censura aos competidores no mercado, adquirindo as pequenas e médias concorrentes do setor para fechar plantas concorrentes.” “Por tudo isso, o valor constitucional atribuído ao ordenamento jurídico é o da impositiva preservação da concorrência, reprimindo atos de concentração por particulares, a reconhecer, inclusive, a função social da livre concorrência como superestrutura da Ordem Econômica. Deste modo, toda medida PROCESSUAL protetiva ao instituto é cabível.” Ao que se extrai, o intuito da Associação é o de impedir eventuais danos às empresas do mesmo ramo de atuação (fornecedores), ante a suposta prática de atos vedados pelo direito econômico, o que, a toda evidência, não me parece possuir vinculação direta com o consumidor. Atente-se que a flexibilização invocada pela Recorrente, com base nos julgados citados na apelação, não se aplica indistintamente, não podendo ser tolerada uma interpretação que ultraje a chamada representatividade adequada, de forma a se permitir obliquamente o desvirtuamento das finalidades institucionais das associações criadas para amparar os direitos dos consumidores. De tal sorte, tendo em vista que a finalidade da demanda reside em salvaguardar interesses de fornecedores, por meio da proteção da ordem econômica e da livre concorrência, mediante a invocação de um objeto social genérico, a priori, deve ser mantida a solução de origem, que reconheceu a ilegitimidade da associação para a causa por ausência de pertinência temática. Nesse sentido, posiciona-se esta e. Corte Fracionária: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SENTENÇA MANTIDA. Não há que falar em sentença surpresa se a autora, na petição inicial, tratou do tema, especificadamente a pertinência da demanda ao estatuto social da entidade. Ao entender que a autora não possui legitimidade para o ajuizamento da presente ação civil, o Magistrado de origem não tratou de questão inédita, uma vez que a autora já havia se manifestado a respeito. Não há conexão entre ações civis públicas que tratam de alegada irregularidade de rótulo de produtos distintos, de diferentes fabricantes. Nos termos do artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil, não há reunião de processos, por conexão, quando um deles já foi sentenciado. O artigo 5o, da Lei 7.347/85, e o artigo 82, do Código de Defesa do Consumidor, estabelecem requisitos para que a associação tenha legitimidade para ajuizar determinada ação civil pública, quais sejam: constituição da entidade há pelo menos um ano e pertinência temática. A pertinência temática significa que, para ajuizar uma ação civil pública, a associação deve englobar no seu estatuto social o tema defendido. A pertinência temática é uma forma de viabilizar a análise objetiva acerca do instituto da representatividade adequada, decorrente das class action, em que o autor deveria comprovar representar o grupo substituído. O objeto social genérico é elemento que indica inexistência de pertinência temática, ou seja, ausência de pertinência entre o objeto da demanda e os fins estatutários da autora. A obrigação imposta pela Lei no 13.233/15 revela um conteúdo de direito ambiental e, apesar de impor a veiculação, em rótulos de produtos de limpeza, de frase com a finalidade de conscientizar os consumidores sobre a necessidade de preservar os recursos hídricos, não envolve direito do consumidor. O objetivo não é proteger o consumidor ou informá-lo sobre algum aspecto da relação travada com o fornecedor. O magistrado pode realizar o controle ope judicis da legitimidade da autora, nos termos do REsp 1.213.614/RJ. (Acórdão 1131703, 07020522620188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEXFREE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMAÇÃO ATIVA. ASSOCIAÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A doutrina e a jurisprudência passaram a entender como um dos requisitos para a legitimação ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva a pertinência temática da associação para a defesa dos direitos em juízo. 2. Não tendo a autora logrado demonstrar a chamada pertinência temática, com a efetiva correspondência entre o objeto da ação e os seus fins institucionais, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam para a tutela dos interesses ou direitos meta individuais. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1061362, 07130725120178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 1/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, sobreleva o registro de que no documento de ID 62340735 consta procuração assinada pela pessoa de Sebastião Portela Barbosa Neto, como representante da ABDC – Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (ID 21834467 - Pág. 1), que possui o CNPJ 08.995.630/0001- 55, emitido em 08/03/2019 (ID 21834466 - Pág. 1). Em seguida, fora juntada Ata de eleição da Associação Cultural União DI REPERIS-ASCUNIR, com o mesmo CNPJ 08.995.630/0001- 55 (ID 21834468 - Pág. 3), sendo ambas associações presididas pela mesma pessoa (Sebastião Portela Barbosa Neto – ID 21834469 - Pág. 1). A Apelante argumentou: “Deve-se destacar ainda que o nome da associação foi devidamente modificado há mais de um ano, conforme Ata de Assembleia juntada aos autos. Entretanto, esta atualização não consta sincronizada entre PJE e os dados da Receita Federal, sendo esta falha exclusiva do sistema de cadastro do Pje. Uma vez que não é possível construir ficticiamente CNPJS no PJE, não havia como digitar o número do CNPJ e alterar o nome, mantendo-se o nome que ainda não foi atualizado em sistema”. (ID 21834730 - Pág. 8) Em que pese o seu argumento, as Atas Assembleares apresentadas apenas demonstram a alteração do quadro administrativo da ASCUNIR, diante da eleição da sua nova diretoria. Tem-se, portanto, que a Apelante não trouxe aos autos o comprovante dessa alegada alteração, como forma de sanar essa confusão processual ou mesmo de se aferir a regularidade da modificação conforme disposições da Lei de Registros Públicos (Lei no Lei no 6.015/73), o que a toda evidencia influirá, igualmente, na análise da legitimidade para causa sob outro ângulo. Consoante exposto alhures, há o registro perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica emitido em 08/03/2019 (ID 21834466 - Pág. 1) em nome da Apelante, com o seu Estatuto Social datado de 15/01/2019 (ID 21834470 - Pág. 10), ao passo que as atas assembleares referem-se à pessoa jurídica com nome distinto, datadas de 04/01/2019 (ID 21834468 - Pág. 3). Tendo em vista que a ASCUNIR e ABDC compartilham o mesmo CNPJ e o mesmo presidente, a Apelante deverá esclarecer tal fato, devendo apresentar as atas de modificação e os demais documentos pertinentes, tal como o estatuto social da ACUNIR e o registro averbado dessa alteração nominal, que permitam aferir a sua regularidade, sob pena de se extinguir o feito por lhe faltar uma das condições da ação. (art. 485, VI, do CPC). Essas as razões por que INDEFIRO a tutela recursal pleiteada. Em ato contínuo, regularize a Apelante a sua situação processual, nos termos da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo de eventual recurso, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do apelo. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. ARQUIBALDO CARNEIRO Relator